Tribunal: TJDFT
Processo: 0726002-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O agravante deixou de anexar o comprovante e demonstrou que o respectivo sistema estava inoperante no momento do protocolo. Desta feita, antes de analisar a admissibilidade do agravo de instrumento, faculto a regularização no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403